Tribunal: TJSP
Processo: 2171113-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Indenização Securitária. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita. Documentos colacionados aos autos que revelam a possibilidade econômica para pagamento das custas e despesas processuais. Determinado o recolhimento das custas do preparo, de forma simples, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Agravo desprovido.